Tribunal: STF
Processo: RHC 227239
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS: AUSÊNCIA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 666.256/RS.  



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena, em regime fechado, em virtude de duas condenações definitivas pelo crime de roubo majorado.



    3. O Juízo de origem deferiu a unificação das sanções impostas a um corréu do ora recorrente, assentando a continuidade delitiva em relação aos crimes apurados em 4 ações penais. 



    4. A defesa do ora recorrente, então, postulou a extensão dos efeitos dessa decisão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, o que foi deferido.  



    5. Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu-lhe provimento e afastou a extensão concedida na origem.  



    6. Contra o acórdão, a defesa impetrou o habeas corpus no STJ, o qual foi liminarmente indeferido pelo ministro relator. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para a correção de erro material, sem efeitos infringentes. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    7. Neste recurso ordinário, o recorrente afirma que os roubos foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, de acordo com o disposto no art. 71 do Código Penal, razão pela qual está configurada a continuidade delitiva. Aduz ser viável a observância do art. 580 do CPP, por encontrar-se na mesma situação jurídica do corréu beneficiado.



    8. Postula o reconhecimento da benesse, com o consequente ajuste na pena.



    9. O Ministério Público do Estado do Rio Grande de Sul apresentou contrarrazões (e-doc. 89).



    10. A Procuradoria-Geral da República se manifestou, em parecer, pelo não provimento do recurso (e-doc. 94).



    É o relatório. 



    Decido.



    11. O STJ, no ato ora recorrido, reafirmou a conclusão adotada no Tribunal de Justiça, no sentido de não estar configurada a continuidade delitiva entre os crimes de roubo, por serem diversas as circunstâncias objetivas das condutas (pluralidade de modus operandi), assim como por não se vislumbrar unidade de desígnios entre os atos. Frisou a impossibilidade de observância do art. 580 do CPP, destacando a habitualidade delitiva do recorrente. Além disso, registrou que dissentir dessas orientações demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus. Eis a ementa do acórdão:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBOS QUALIFICADOS. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP E DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO EVIDENCIADA. MODUS OPERANDI DISTINTOS. EXISTÊNCIA DE MOTIVOS DE CARÁTER PESSOAL. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. 



    2. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



    3. Na hipótese sob exame, o Tribunal a quo entendeu que os delitos cometidos pelo paciente tiveram modus operandi diverso, estando ausente também a unidade de desígnios por parte do agente. Destacou, ainda, a habitualidade delitiva do apenado e a impossibilidade de aplicação do efeito extensivo, previsto no art. 580 do CPP, pois a decisão judicial foi embasada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    4. A revisão das conclusões adotadas pela Corte Estadual é obstada na via estreita do habeas corpus, em face do necessário revolvimento fático-probatório. 



    5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 63; grifos nossos).



    12. Nesse contexto, não há ilegalidade a ser sanada, porquanto a conclusão adotada nas instâncias antecedentes está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).



    13. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    14. Quanto à pretensão de observância do art. 580 do CPP, observa-se que o STJ, confirmando, também nesse ponto, a visão adotada pelo Tribunal de origem, assentou a ausência de identidade de situações jurídicas entre o recorrente e o corréu em favor de quem a continuidade delitiva foi admitida. Com efeito, reconheceu-se a habitualidade delitiva por parte do paciente, situação justificante, sob a ótica das instâncias antecedentes, à negativa da extensão pretendida. Eis o que constou do acordão recorrido: 



    “Ademais, a Corte de origem também afastou a possibilidade de aplicação do efeito extensivo (art. 580 do CPP), consoante demonstra este trecho do acórdão: 



    "Outrossim, tais circunstâncias impedem a aplicação de efeito extensivo nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, que dispõe que 'No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.', uma vez que são de caráter eminentemente pessoal. 



    [...] Portanto, inviável estender os efeitos da decisão que deferiu ao recluso João Roberto Silveira Lima, nos autos do PEC nº 47526-2, a continuidade delitiva entre os processos em questão, considerando o elemento de caráter subjetivo do apenado, inegável a habitualidade delitiva ante o seu movimentado histórico carcerário. [...]" 



    (...) 



    Conforme a dicção do art. 580 do CPP, "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros." 



    Cumpre consignar que a extensão da decisão exarada em benefício de um dos corréus fica condicionada, além da identidade de situações fáticas, à inexistência de circunstância de caráter exclusivamente pessoal, atribuível a um dos agentes, legítima a individualizar, de forma diversa, os desdobramentos do processo criminal. 



    No caso dos autos, a Corte Estadual afirmou a inexistência de identidade fático-processual entre corréu beneficiado e o paciente, diante do "elemento de caráter subjetivo do apenado, inegável a habitualidade delitiva ante o seu movimentado histórico carcerário." (e-STJ, fl. 252). 



    Em face dessas conclusões, chegar a entendimento contrário, nesta Corte Superior, é providência inviável em sede de habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório.” (e-doc. 64, p. 3-4; grifos nossos)



    15. Não se verifica qualquer ilegalidade. A aplicação do disposto no art. 580 do Código Processo Penal, norma que visa a beneficiar corréus — ocupantes do polo passivo de uma mesma ação penal —, pressupõe situações jurídico-processuais idênticas, o que, conforme evidenciado, não se constata no caso vertente. Para se chegar à conclusão diversa daquela veiculada pelas instâncias antecedentes, seria necessário revolvimento de fatos e provas, o que, como já mencionado, não é possível na via estreita do habeas corpus. Outrossim, a jurisprudência do STF direciona à inviabilidade de reconhecimento da continuidade delitiva quanto caracterizada a habitualidade delitiva. Corroborando tais entendimentos, menciona-se, exemplificativamente, os seguintes precedentes: 



    HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. Para crimes graves, roubos qualificados, praticados com violência ou ameaça contra vítimas diversas, a pertinência da regra do crime continuado deve ser avaliada com muita cautela pelo julgador. Embora, em tese viável, se reconhecida a continuidade, o incremento da pena deve ser efetuado com atenção aos parâmetros mais rigorosos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal. A quantidade e a gravidade dos crimes praticados contra vítimas diversas, a diversidade de local e de tempo de execução, indicam habitualidade ou reiteração criminosa, que não comportam o benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva. Ordem denegada.



    (HC nº 109.730/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/10/2012, p. 29/10/2012; grifos nossos)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Desse modo, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Ademais, a sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte. 



    3. Recurso ordinário desprovido.



    (RHC nº 120.266/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 08/04/2014, p. 29/04/2014; grifos nossos)



    ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ISONOMIA PROCESSUAL – IDENTIDADE DE SITUAÇÕES PROCESSUAIS – IMPRESCINDIBILIDADE. A ausência de identidade da situação jurídica do paciente com a do corréu beneficiado pelo pronunciamento cujos efeitos pretende-se estender afasta a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal.



    (HC nº 179.198/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 23/04/2020)



    HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SETE PROCESSOS COM CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, VERIFICAR DA EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO (CP, ART. 71), COM VISTAS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS EM SETE PROCESSOS, POR CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO. PRECEDENTES DO STF. TEM SE ORIENTADO, OUTROSSIM, O STF NO SENTIDO DE NÃO ADMITIR CONTINUIDADE DELITIVA, EM SE TRATANDO DE CRIMINOSO HABITUAL. PRECEDENTES DA CORTE. NÃO CABE, TAMBÉM, NA ESPÉCIE, A EXTENSAO DO BENEFICIO CONCEDIDO AO CO-RÉU, RELATIVAMENTE A ALGUNS DOS CRIMES POR QUE CONDENADO O PACIENTE, COM BASE NO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÃO PESSOAL ESPECIAL DO CO-RÉU, A ÉPOCA DOS FATOS, RESULTANTE DA MENORIDADE. A EXTENSAO, AO PACIENTE, DO BENEFICIO DA UNIFICAÇÃO DE PENAS CONCEDIDO AO CO-RÉU, DEPENDE DE EXAME DAS SUAS CONDIÇÕES PESSOAIS, PARA QUE SE VERIFIQUE O PRESSUPOSTO DA IDENTIDADE DE SITUAÇÕES, O QUE, NA ESPÉCIE, E INVIAVEL FAZER-SE, EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    (HC nº 69.899/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. 10/08/1993, p. 06/05/1994; grifos nossos)



    16. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator